Tribunal: TJSP
Processo: 2252896-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NOVA PRETENSÃO DE RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO E ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

INTUITO PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA – APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 1026 DO CPC

EMBARGOS REJEITADOS COM FIXAÇÃO DE MULTA